Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701096-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LIDIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da ampla defesa, visto que devidamente comprovado nos autos que a magistrada, quando do proferimento da sentença, tinha nos autos todos os elementos de provas necessários para o julgamento da demanda. 2. Não prospera o pleito de absolvição quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada às rés. 3. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 564, inciso IV, do CPP, sustentando a nulidade do decreto condenatório, em virtude da alegada ausência de apreciação de provas requeridas pela defesa, o que, em seu entendimento, ofendeu a ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, mesmo que assim não fosse, ao examiná-las vê-se que nada de novo foi acrescentado, não sendo elas suficientes para comprovar as teses da Defesa. Assim, não restando demonstrado concretamente o prejuízo, não há que falar em nulidade, em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief (ID 67495786). E infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “Ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade do ato processual. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. Precedente”. (RHC n. 203.219/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017